Tribunal: TJMT
Processo: 1046989-72.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046989-72.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), CLAUDINEY AUGUSTO DE BARROS - CPF: 888.181.361-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação pessoal da autora, instando-a a promover os atos de diligência que lhe competir, no prazo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1046989-72.2022.8.11.0041

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

APELADO:
CLAUDINEY AUGUSTO DE BARROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1046989-72.2022.8.11.0041
,
ajuizada em face de
CLAUDINEY AUGUSTO DE BARROS
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que a sentença que extinguiu o processo com base na suposta desídia da parte autora deve ser anulada, uma vez que não houve a devida intimação pessoal da parte, nem a regular intimação eletrônica dos advogados da autora.

Assevera que “
Nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC, a extinção do processo por abandono da causa ou desídia da parte requer, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte autora para que ela manifeste seu interesse no prosseguimento do feito
” (sic).

Defende que
“No presente caso, não houve intimação pessoal da parte autora, o que configura violação ao devido processo legal, sendo requisito indispensável para a extinção do processo. Tal irregularidade torna a sentença nula, pois não foram seguidos os trâmites legais para comprovação da desídia da parte”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso anulando a sentença de extinção do processo, em razão da ausência de intimação pessoal da parte autora e da intimação eletrônica dos advogados, nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC, e do artigo 272, § 2º, do CPC.

Em contrarrazões diante da ausência de angulação processual.

A parte recorrente pugna pela concessão das benesses da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, vislumbra-se que a parte recorrente requer os benefícios da justiça gratuita no presente recurso, todavia não merece acolhimento porquanto não comprovou a insuficiência financeira para arcar com o preparo recursal, além de ser instituição financeira de grande porte.

Registro que o recolhimento do preparo do recurso é vício sanável, de modo que poderá ser efetivado após análise do mérito da insurgência recursal, de modo que indefiro o pedido e determino p recolhimento do preparo conforme disposição final deste voto.

Nesse mesmo sentido já decidi:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE DESERÇÃO DESCABIDA – POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO AO FINAL SEM PREJUÍZO DA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ENGAVETAMENTO ENTRE TRÊS CAMINHÕES – INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA CONCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – LUCROS CESSANTES – INDISPONIBILIZAÇÃO DO VEÍCULO COMPROVADA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – LIDE PRINCIPAL PROPORCIONALMENTE DISTRIBUIDOS – LIDE SECUNDÁRIA (RECONVENÇÃO) – HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DOS RECONVINDOS PRO RATA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O recolhimento do preparo do recurso é vício sanável, de modo que poderá ser efetivado após análise do mérito da insurgência recursal
,
conforme será determinado ao final desta decisão.

Em acidentes do tipo 'engavetamento', a culpa recai sobre o condutor que não mantém distância segura, podendo haver responsabilidade concorrente caso o impacto ocorra devido à proximidade insuficiente entre os veículos envolvidos.

A paralisação do veículo da parte autora foi demonstrada por documentos contábeis e laudos mecânicos, justificando a indenização por lucros cessantes, descontando-se 40% dos custos operacionais.

Honorários proporcionalmente distribuídos na lide principal, em virtude do decaimento parcial dos pedidos da inicial.

Em casos de improcedência da reconvenção, é devido o arbitramento de honorários advocatícios em favor da parte reconvinda, pro rata, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, considerando-se o princípio da causalidade e a necessidade de remunerar o trabalho desenvolvido na defesa da demanda reconvencional." (N.U 0016703-92.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 16/02/2025, Publicado no DJE 16/02/2025)

Ultrapassada tal questão, quanto ao cerne trata-se de ação de busca e apreensão que foi extinta por abandono da apelante. A pretensão recursal visa reformar a sentença hostilizada, argumentando que ausente os requisitos para a extinção do feito.

De fato, para configurar o abandono da causa na forma prevista pelo artigo 485, inciso III e § 1º do CPC, é imprescindível
a intimação pessoal da parte autora, bem como de seu patrono, por órgão oficial
, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem no feito, o que não restou observado no caso concreto, já que não houve intimação prévia do autor para se manifestar no feito, sob pena de extinção.

Observa-se dos autos que após realização de várias diligências infrutíferas para a citação do requerido, em 10/12/2024 o autor requereu no Id. 297177887 o prosseguimento do mandado de citação e cumprimento da liminar nos demais endereços que foram disponibilizados no Id. 148009399, em seguida, na data de 05/03/2025 - no Id. 297177888 - houve a expedição de Intimação via sistema para a autora, no prazo de 05 (cinco) dias, depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido nestes autos, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC.

Após, na data de 30/05/2025 sobreveio a sentença extintiva proferida pelo magistrado
a quo,
por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC.

Ocorre que não se vislumbra motivos para a extinção do feito por abandono da causa, uma vez que não foi implementada a intimação pessoal do recorrente, de modo que inviabilizada a caracterização de abandono e, por consequência, a extinção prematura do processo, sob pena de ofensa ao § 1º do art. 485 do CPC.

Logo, a sentença não observou os regramentos legais, razão pela qual sua reforma é medida que se impõe.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE
EXEQUENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. A decisão recorrida entendeu que houve inércia do autor, apesar de intimado para dar prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por abandono da causa prescinde da intimação pessoal da parte exequente.

III. Razões De Decidir:
O art. 485, § 1º, do CPC, exige expressamente a intimação pessoal do interessado antes da extinção do feito por abandono da causa. A ausência dessa intimação configura violação ao devido processo legal e ao contraditório, princípios assegurados pelo art. 5º, LV, da CF/88. A jurisprudência pacífica considera nula a sentença que extingue o processo por abandono sem prévia intimação pessoal da parte exequente.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.
Tese de julgamento: “A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal do autor, sob pena de nulidade da sentença
.” (N.U 1015908-37.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOVA EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC –
SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte e, se assim não foi feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento na origem
”.
(N.U 1014738-64.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 24/02/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para desconstituir a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

Por fim,
DETERMINO
que a parte autora apelante recolha as custas do preparo do seu apelo, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicação deste julgado, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025